Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729910-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREDERICO FERREIRA ASHTON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE FREDERICO FERREIRA ASHTON (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0705499-68.2018.8.07.0018), ajuizado por DISTRITO FEDERAL (exequente), indeferiu pedido de gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ID 1029968829, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29086524), o agravante argumenta que a remuneração que percebe, por si só, não reflete a sua realidade financeira. Alega que é deficiente auditivo e que foi aposentado por invalidez, possuindo elevados gastos com saúde, de modo que sua única fonte de renda não tem sido suficiente para o adimplemento de seus custos ordinários. Discorre que a situação econômico-financeira do País todo se alterou muito durante o período da pandemia e que, atualmente, tem a sua renda totalmente comprometida com as suas despesas pessoais, mora no Condomínio Solar da Serra, local ermo e distante muitos quilômetros do centro da cidade, ficando dependente do antigo veículo que possui, sendo este seu único bem e imprescindível à sua subsistência. Narra que a sua situação fica mais precária, pois reside sozinho, sem qualquer companhia com quem possa compartilhar suas despesas, ainda mais na condição de Portador de Necessidades Especiais, com severa deficiência auditiva. Ressalta que a deficiência que o acometeu decorreu de ato praticado pelo DISTRITO FEDERAL que, na condição de empregador, o expôs a impacto acústico que ensejou a perda auditiva, o impossibilitando de continuar a exercer sua atividade laboral, o que claramente resultou em perda de renda, pois deixou de perceber gratificações e outras verbas devidas somente a servidores ativos. Aduz que, ante a grave situação financeira narrada, não possui meios de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem comprometer a sua própria subsistência, pois qualquer valor um pouco mais elevado fará falta nas diversas despesas com os seus próprios alimentos, legitimando, então, o requerimento das benesses da gratuidade de justiça, pois há a impossibilidade jurídica do cumprimento da obrigação contida na execução da sentença. Destaca que mantém contrato de locação, o qual sofreu reajuste de R$3.000,00/mês para R$ 6.228,42/mês, de maio/2020 até hoje, despesa absolutamente inesperada, que implicou total desequilíbrio financeiro, de modo que vem tendo que contrair empréstimos como forma de suplantar a situação atual de hipossuficiência. Defende que o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido com efeitos retroativos e que tal pleito encontra amparo na jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento definitivo, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Assim, a concessão da gratuidade de Justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas derivadas do processo, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração unipessoal de miserabilidade tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante dos elementos de prova dos autos. No caso dos autos, na origem, o agravante deduziu pedido de concessão de gratuidade de justiça, com efeitos retroativos, a fim de obstar o cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, que persegue o pagamento de verba sucumbencial decorrente da improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial de ação de indenização. Contudo, ao contrário do que sustenta o agravante, a ausência de hipossuficiência reconhecida na decisão agravada não decorre da simples leitura do seu contracheque, do qual se infere renda líquida mensal de R$8.431,75 (ID 102946056), mas, sim, do conjunto de fatores apresentados, do qual se destaca o pagamento de aluguel em valor superior a R$ 6.000,00, desde maio de 2020. Veja que a referida realidade fática é completamente destoante da alegação de hipossuficiência, somado ao fato de que o agravante não provou ter gastos extraordinários em decorrência da sua condição de deficiente auditivo. No mais, a assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Portanto, o benefício pleiteado neste recurso deve ser indeferido e, por conseguinte, e em juízo de cognição sumária, à míngua de probabilidade do direito do agravante, estão ausentes os requisitos para a concessão de liminar. Ressalte-se, ainda, que a pretensão do agravante, em síntese, é obstar o cumprimento de sentença que visa o pagamento de valores referentes a sucumbência judicial, utilizando-se de pedido de gratuidade de justiça apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, ele foi condenado a pagar sucumbência ao Distrito Federal, a sentença transitou em julgado e, em sede de cumprimento de sentença, o agravante pretende que a concessão dos benefícios da justiça gratuita seja capaz de obstar a continuidade do pleito executório, em flagrante violação à coisa julgada. Não se trata, portanto, de mero pleito de retroatividade dos efeitos da concessão do benefício, como sustenta o agravante, o que corrobora o entendimento de ausência da probabilidade do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares, tanto de gratuidade de justiça quanto de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo do recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator